Tribunal: STF
Processo: ARE 1290549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Mandado de segurança – processo de certificação – Superintendente Regional de Ensino - Secretário de Planejamento e Secretário de Educação – legitimidade – competência atribuída pelo Estadual Decreto 47.625, de 2019 - desclassificação do candidato – análise curricular - ausência de motivação – princípios da administração pública - nulidade – segurança concedida. 1. O Decreto Estadual 47.625, de 2019, atribuiu a responsabilidade conjunta dos Secretários Estaduais de Planejamento e Gestão e de Educação para a realização do processo de certificação ocupacional para o cargo de Superintendente Regional de Ensino. 2. É nula a decisão administrativa genérica e sem motivação, que se limita a informar a desclassificação do candidato em fase de análise curricular sem indicar os critérios objetivos examinados.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cediço que a nomeação de servidor público para superintendência regional escolar é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, especificamente do Governador, e que pelo art. 5º, do Decreto 47.625, de 2019, a certificação ocupacional não confere ao interessado direito à nomeação ou direito de precedência de nomeação em face de outro interessado, bem como não garante direito de permanência no cargo em comissão. Todavia, o processo de certificação, enquanto procedimento administrativo, deve respeitar os princípios da administração pública, dentre os quais da publicidade, legalidade e devido processo legal. No caso em apreço, verifica-se que a impetrante foi desclassificada do processo de certificação na fase de análise curricular. Contudo, não houve a devida motivação do ato, qual seja, os critérios que levaram as autoridades coatoras a desclassificarem a impetrante, limitando-se a comunicação do ato a mencionar que outros candidatos foram classificados em detrimento dela (f. 14-TJ, do documento único do processo eletrônico). A validade do ato administrativo está condicionada à existência de motivação, que permita seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.
    (...)
    Dessa forma, conforme o princípio da motivação, a administração Pública deve indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, estendendo-se sua obrigatoriedade a qualquer tipo de ato, por se tratar de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.
    (...)
    A eliminação da impetrante não se pautou pelos critérios da legalidade, isonomia e transparência, o que justifica a interferência do Poder Judiciário para corrigir essa anomalia, sem que isso implique ofensa à separação de poderes. Diante de todo o exposto, concedo a segurança para anular o ato de desclassificação da impetrante, e determinar o prosseguimento no processo de certificação, salvo nova avaliação motivada da Administração Pública.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente